Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-80.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
Cabe ao consumidor apresentar proposta de pagamento detalhada para renegociação das dívidas e pagamento no prazo de cinco anos. A análise da proposta apresentada é matéria de mérito. Sua suposta inviabilidade não justifica o indeferimento da inicial.